Tribunal: CARF
Processo: 37324.004248/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37324.004248/2004-39
ACÓRDÃO
2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGNIS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2002 a 01/10/2002
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O contribuinte faz jus à
restituição de contribuições previdenciárias, resultante da diferença entre
os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos, quando
devidamente comprovados por documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
2
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo protocolado em 30/06/2004, onde a empresa interessada
acima identificada pleiteia restituição de pagamento recolhido para a Previdência
Social nas competências 06/2002 a 10/2002, conforme quadro de fl. 01, em razão
de valores excedentes das retenções sofridas sobre as notas fiscais de prestação
de serviço, em relação ao valor devido com base nas folhas de pagamento.
Dos fatos
Em 26/04/2005, após análise dos documentos apresentados e do que consta no
processo, a fiscalização emitiu o despacho de fl. 1241 propondo o deferimento
parcial da restituição. Em 25/09/2007 o contribuinte solicita que o pedido de
restituição seja apreciado em caráter de urgência.
Em 07/12/2007 foi emitida a Intimação 10.830 SEORT/DRF/CPS/1852/2007 de fl.
1264, recebida pela empresa em 19/02/2007 (fl. 1266), onde se solicitava para
fins de instrução processual e análise outros documentos: GFIP mensal, observado
o Manual, conforme requerido, tendo como justificativa que os RDE não foram
processados, sendo que o não atendimento da intimação no prazo de dez dias
implicaria no indeferimento do pleito e no arquivamento do processo.
Em 20/12/2007 a empresa Ignis efetuou requerimento n° 009699, de
fls.1267/1269, informando que protocolou petição nos autos de Mandado de
Segurança n° 2007.61.05.014029-9 requerendo a suspensão do mandamus pelo
prazo de noventa (90) dias, a fim de resolver administrativamente o pedido de
restituição protocolado, tendo sido acatado seu pedido. Em razão do exposto,
requereu a prorrogação do prazo em sessenta (60) dias para a apresentação dos
documentos solicitados, começando a fluir esse prazo da data da sua intimação
sobre o deferimento da concessão da dilação pleiteada.
Em 08/02/2008 foi emitido o Comunicado SEORT/CPS1n° 00116/2008, de fl. 1270,
no qual o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT informou quanto ao
requerimento de solicitação de prorrogação de prazo para atendimento da
Intimação n° 1852/2007, que considerando que o termo inicial venceu em
29/12/2007, e que o prazo de 60 dias requerido prejudicaria a análise e conclusão
do processo, o prazo para apresentação dos elementos solicitados foi prorrogado
para até o dia 28/01/2008, quando o pedido de restituição teria então
prosseguimento com base nos elementos constantes do processo. Em 21 e
28/01/2008 a empresa protocolou novos requerimentos n° 000856 e 001146, de
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
3
fls. 1271/1276, informando novamente da suspensão do Mandado de Segurança
n° 2007.61.05.014029-9, e requerendo nova dilação do prazo para juntada de
documentos em trinta (30) dias começando a fluir esse prazo da data da sua
intimação sobre o deferimento da concessão da dilação pleiteada.
Em 14/02/2008 a empresa por meio do protocolo 001672 e em atendimento à
intimação 1852/2007 apresenta nos autos os documentos GFIP e Folha de
Pagamento - Matriz de 06/2002 a 10/2002 e filial das mesmas competências,
folhas 1278/1480 e liminar SESC/SENAC, SAT e INCRA , folhas 1481/1580.
Em 25/02/2008, foi exarada a Decisão de indeferimento pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas, de fls. 1613/1615, fundamentada no argumento
de que não foram informados em GFIP os fatos geradores dos tomadores de
serviço, para tanto elabora planilha explicativa. Diz ainda que na GFIP de 07/2002
deixou de informar os fatos geradores de contribuições previdenciárias da
tomadora de serviços Condomínio Edifício Dona Julia - NF 1.199 de 16/07/2002 -
Retenção de R$ 84,39.
A Decisão foi recebida pela requerente em 11/05/2008 (A.R. de fl. 1618).
Em 09/04/2008, a empresa protocolou PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO C/C
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU RECURSO n° 003337, de fls. 1617/1627 e
documentos de folhas 1628/1822, alegando, em síntese, o seguinte:
Refere inicialmente que protocolizou o pedido de restituição em 30/06/2004 e
que a fiscalização, conforme consta das folhas 1241, item 03 dos autos
manifestou-se pelo deferimento dela. Ocorre, entretanto que a administração se
quedou inerte em apreciar o pedido e somente em 19/12/2007 foi intimada a
apresentar nova documentação. Diante do volume excessivo e da complexidade
dos mesmos a requerente solicitou a dilação do prazo em 60 dias, sendo-lhe
deferido o prazo de apenas trinta dias.
Finalizado o dossiê a requerente em atenção à intimação da DRF protocolou a
entrega em 15/02/2008, todavia foi surpreendida com a decisão de indeferimento
do pedido fundamentado em formalidades que não foram observadas pela
requerente ao refazer os documentos solicitados, abrindo o prazo de trinta dias
para a apresentação de recurso o qual se encerra em 10/04/2008.
Entende indevido o indeferimento, pois a decisão foi prolatada sem que o
requerente tenha sido intimado a apresentar os documentos saneando as
irregularidades apontadas em respeito ao direito ao contraditório e a ampla
defesa. Desse modo em resposta àquela decisão apresenta os documentos
novamente - folhas de pagamento e GFIP da matriz e filial do período de 06/2002
a 10/2002 - esperando vê-los apreciados em nome dos princípios do
contraditório, ampla defesa, verdade material e da moralidade administrativa.
Em 12/06/2008 a DRF de Campinas por meio do Comunicado SEORT/DRF/CPS/
10.830/857/2008 decide pelo indeferimento da solicitação de reconsideração
para apreciar novamente o pedido de restituição. _ Em 15/07/2008 a requerente
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
4
protocola o documento' de folhas 1825/1826, solicitando que o documento que
junta por cópia (PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO C/C' APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E/OU RECURSO n” 003337, de fls. 1617/1627 e documentos de
folhas 1628/1822) seja reconhecido como recurso vez que o fez tempestivamente
e que seja encaminhado ao órgão competente de julgamento neste caso a DRJ.
Às folhas 1836 e em 25/07/2008 a DRF encaminha ao requerente o Comunicado
SEORT/DRF/CPS/10.830/1152/2008 informando-o de que seu pedido de
encaminhamento do recurso à DRJ - Delegacia de Julgamento está sendo
atendido.
Às folhas 1842/1843 em 31/07/2008 o Serviço de Orientação e Análise Tributária -
SEORT analisa os documentos anexados pelo requerente ressalvando que o
requerimento não foi recebido como pedido de reconsideração, no entanto o foi
como recurso e nestes termos ratifica a decisão anteriormente exarada no
sentido de indeferir ›o pedido de restituição da inicial fundamentando-a no fato
de que a empresa deixou de informar em GFIP os tomadores de serviço que lista
no item 5 daquele documento. Foram anexadas aos autos pela fiscalização as
telas da GFIP WEB de folhas 1837/1841.
Por derradeiro em cumprimento à Portaria CC n° 14 de 09/12/2008 os autos
encaminhados a esta Delegacia de Julgamento em 21/09/2009.
A 8a Turma de Julgamento da DRJ Campinas por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2002 a 01/10/2002 DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO DE 11%.
RESTITUIÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE ELEMENTOS.
A comprovação do direito creditório se faz mediante a apresentação de todos os
elementos que demonstram inequivocamente a sua existência, e sem os quais
toma-se impossibilitado O seu reconhecimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação e pedido que o feito seja baixado em diligência.
É o relatório

VOTO
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
5
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
MOMENTO
PRÓPRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
6
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto
parte da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A recorrente alega que a Administração se quedou inerte em apreciar 0 pedido de
restituição. Como se pode constatar, entretanto, pela planilha acima produzida, o
pedido de restituição foi efetuado em 30/06/2004, tendo sido deferido
parcialmente em 26/04/2005. Portanto, não procede a afirmação de que a
Administração ficou inerte em apreciar o pedido formulado. Na sequência dos
fatos, com a devida apreciação do seu pedido pela Administração, verifica-se que
após o recurso proposto em 25/09/2007 insurgindo-se contra o indeferimento
proferido, seguiu-se uma série de Ofícios e Intimações por parte da Administração
para que fossem apresentados novos documentos, e feitas retificações, a fim de
se constatar se de fato a restituição pleiteada tinha respaldo na documentação da
empresa.
Da análise dos eventos ocorridos durante o processo, e pelas diversas
oportunidades que foram dadas à recorrente em trazer aos autos elementos
probatórios, pode-se confirmar que até o indeferimento final da Administração, a
recorrente teve toda oportunidade possível de trazer aos autos a comprovação de
seu direito.
Cabe dizer por oportuno que o processo não há que se estender indefinidamente
para que a requerente apresente documentos como a GFIP, que na realidade são
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
7
de sua responsabilidade elaborar, conforme determina o art. 32 da Lei n°
8.212/91.
Na verdade, a autoridade administrativa inclusive foi condescendente ao ampliar
os prazos além daqueles previstos na legislação, tendo em vista que o prazo nesse
caso é bem mais exíguo, conforme as determinações normativas a seguir
transcritas:
Instrução Normativa n° 03, de 14/07/2005 Art. 228. Nas situações previstas nos
arts. 225 e 226, o sujeito passivo poderá apresentar novo pedido, observado o
prazo prescricional definido no art. 218, não cabendo o desarquivamento do
processo.
Art. 225. Na hipótese de requerimento formulado por meio da Internet, os
elementos necessários à instrução do processo deverão ser apresentados na
UARP circunscrícionante do estabelecimento centralizador da empresa
requerente ou do domicílio do sujeito passivo, no prazo de dez dias, a contar da
data do protocolo.
Parágrafo único. O requerimento será arquivado caso o sujeito passivo não
apresente, no prazo estabelecido no caput, os elementos necessários à instrução
e análise do pedido.
Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do processo
deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado por meio
postal ou por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a contar da
data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo será arquivado-
sem grifo no original.
Conclui-se, portanto, que não procede a argumentação de que a autoridade
administrativa não respondeu os seus pedidos de dilação de prazo pois o princípio
da ampla defesa foi devidamente obedecido, de acordo com a legislação e atos
normativos de regência, bem como se observa do histórico dos protocolos,
comunicados e intimações demonstrados no quadro acima elaborado. O Serviço
de Orientação e Análise Tributária - SEORT responsável pela análise do
requerimento de restituição proferiu o Despacho de 25/02/2008 e o Despacho de
31/07/2008 afirmando ter analisado a totalidade de documentos apresentados
pela empresa, incluindo aqueles juntados ao Recurso de folhas 1619/1627, nas
duas oportunidades indeferiu o pedido de restituição fundamentando a decisão
nos seguintes termos:
a)Não informar em GFIP todos os fatos geradores dos tomadores de serviços;
b)Informar indevidamente em GFIP valores de retenção para a própria
requerente/recorrente e, c) Não informa em GFIP os fatos geradores de
contribuições previdenciárias da nota ƒiscal n°1199- itens a a c -folhas 1614/1615;
Complementando afima que deixou ainda de informar em GFIP, em que pese
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004248/2004-39
8
todas as solicitações feitas à requerente os seguintes tomadores de serviço nas
competências 06/2002 a 10/2002, ou seja, para todo o período do requerimento
inicial:

As informações prestadas em GFIP, portanto, estão incorretas, já que não
permitem a identificação precisa dos valores retidos por contratante e o
consequente cruzamento dos dados informados, fato que constitui óbice ao
deferimento da restituição, enquanto não promovida a correta retificação da
declaração, é o que se infere do disciplinado na Instrução Normativa/ IN/INSS n°
03/2005,especialmente as contidas no art. 229 §§ 1° e 2°, in verbis:
Art. 229. O direito à compensação ou à restituição está condicionado à
comprovação do recolhimento ou do pagamento do valor a ser compensado ou
requerido)
§ 1° As informações prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de restituição
ou de reembolso deverão ser confirmadas nos sistemas informatizados da SRP.
§ 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito passivo '
no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que
possibilitem regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP
elaborada em desacordo com as orientações contidas em manual próprio.
Concluindo, pelos elementos constantes dos autos a empresa foi
abundantemente infom1ada sobre as falhas encontradas nas GFIP, e mesmo
assim as retificações acostadas à manifestação de inconformidade ainda
apresentam inconsistências, relevantes que não permitem modificar a decisão
pelo indeferimento do pedido de restituição emitida pela DRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2092
DF CARF MF
Original